Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-97.2009.8.11.0090
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000765-97.2009.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CANAA-PREVI - CNPJ: 07.259.759/0001-32 (APELANTE), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), ZILMA DE VICENTE ESSER - CPF: 858.145.801-78 (APELADO), MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA - CPF: 249.833.978-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –

SERVIDOR MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL -

INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao servidor público que for considerado insuscetível de readaptação em outro cargo e incapaz para o serviço público.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

CANAA-PREVI

ZILMA DE VICENTE ESSER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CANAA-PREVI
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, M.Ma. Ricardo Frazon Menegucci, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
ZILMA DE VICENTE ESSER
, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a aposentadoria por invalidez e o pagamento das parcelas devidas e vencidas.

Como causa de pedir recursal, aduz que “
o laudo médico emitido pela Doutora Perita não pode ser utilizado para fins de comprovação da incapacidade laborativa da autora, devido as diversas respostas incoerentes
”.

Alega, ainda, que “
as respostas da médica perita não foram esclarecedoras, limitando-se a responder com “NÃO” e “SIM” os mesmos questionamentos desse juízo, sendo que em nenhumas das perguntas, desenvolveu sua resposta sem justificar quais os meios utilizados para chegar à conclusão exposta em sua resposta
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 129678835.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 137659164 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CANAA-PREVI
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte/MT, M.Ma. Ricardo Frazon Menegucci, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por
ZILMA DE VICENTE ESSER
, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a aposentadoria por invalidez e o pagamento das parcelas devidas e vencidas.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
benefício aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei Municipal n. 065/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, findado o prazo de licença médica, for concluído pela sua aposentadoria,

in verbis
:

Art. 86.o- Findo o prazo de licença, o funcionário será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria.

Aliado a isso, o art. 26, §1o, da mencionada lei dispõe que “
Se julgado incapaz para o serviço público, o funcionário será aposentado
”.

Portanto, se após o prazo da licença médica o servidor for considerado incapaz para o serviço público, este será aposentado.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos – id. 129678822, págs. 28/31 - que a parte requerente possui incapacidade para o serviço público, como se vê:

“Quesito do Juizo

(...)

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R: Permanente.

(...)

h) Qual a atividade labora da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

R: Zeladora, merendeira, auxiliar de sala.

i) A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade labora ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

R: Para qualquer atividade labora. Sim
.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é permanente e para qualquer atividade.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Além disso, conforme restou constatado que não há capacidade para reabilitação profissional, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Assim, diante dos elementos elencados a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria por invalidez, uma vez que está insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Re
ssalta-se que, embora o laudo possua algumas omissões, diante das respostas objetivas, está demonstrado a incapacidade da parte autora para o serviço público.

Portanto, diante da impossibilidade de reabilitação da parte autora e a impossibilidade de recondução a outra função, outro caminho não há a não ser o acolhimento do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023